Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-05
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Habeas Corpus Criminal no 1014220-08.2020.8.11.0000
Paciente: DIEGO DA SILVA ANDRADE
Impetrado: Juiz da Segunda Vara Especializada de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Nelson Pedroso Junior em favor de Diego da Silva Andrade, contra ato praticado pelo Juiz da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, o qual indeferiu pedido de liberdade provisória.
Informa que o paciente foi preso em flagrante em razão de ter supostamente praticado o delito de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, na data de 02 de julho de 2020.
Relata que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 03.07.2020 e encontra-se recolhido na Cadeia Pública do Capão Grande - Várzea Grande – MT.
Alega que no recebimento do flagrante fora realizado pedido de Liberdade Provisória ao d. Juízo Plantonista da Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT, o qual indeferiu tal pleito, sob o fundamento de que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, da economia econômica, por conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal.
Afirma que o delito em questão não é grave, por sua própria natureza, e que as circunstâncias fáticas e condições pessoais do Paciente não demonstram a necessidade de uma resposta estatal mais rigorosa, mesmo porque existem outras medidas cautelares diversas da prisão que podem ser estipuladas, e ainda pela situação que o País enfrenta com a pandemia (Covid-19) que se instalou no mundo inteiro.
Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do Paciente.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 05 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista